Tribunal: TJMT
Processo: 1017240-27.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017240-27.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA SILVA SOUSA - CPF: 395.116.931-15 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– CESTA DE SERVIÇOS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A informação adequada é direito básico do consumidor, de modo que é atribuição da instituição financeira prestar os esclarecimentos necessários para que ele possa fazer a opção pela conta corrente que lhe for mais conveniente, sob pena de restituição, na forma simples, da quantia paga indevidamente pela Cesta de Serviços.

A cobrança imotivada, sem inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito ou retenção de valores não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Anulatória de Tarifas Bancárias c/c Indenização por Danos Morais e Materiais julgada improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de R$3.000,00, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante aduz que a abertura de sua conta no Banco apelado destinava-se apenas ao recebimento do benefício previdenciário, mas foi cobrada por Cesta de Serviços que não contratou.

Argui que utiliza somente os serviços básicos e gratuitos, e que a referida cobrança fere a Resolução n. 3.919/2010 do Bacen.

Sustenta que o Contrato é nulo diante da violação dos deveres de lealdade, informação e transparência, e que houve enriquecimento ilícito do apelado.

Pede a restituição em dobro do montante imotivadamente descontado, além de reparação por danos morais.

Contrarrazões no ID. 163520297.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Resolução n. 3.919/2010 do Bacen estabelece no art. 1o que “
A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
”.

E no art. 2o enumera os serviços essenciais sobre os quais é vedada a cobrança de tarifa.

Portanto, é possível a abertura de conta corrente sem pagamento de tarifa de manutenção.

Neste caso, a autora argui que a abertura de sua conta no Banco apelado destinava-se apenas ao recebimento do benefício previdenciário, contudo está sendo cobrada a Cesta de Serviços, sem nenhuma justificativa.

O art. 373, II, do CPC, preceitua que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Todavia, o réu não demonstrou quais serviços de fato foram contratados, visto que não anexou na lide instrumento assinado pela autora nem qualquer comprovação de que foram prestados os esclarecimentos necessários para que ela pudesse fazer a opção.

Conforme consignado no EREsp 1515895/MS, “
O direito à informação está relacionado com a liberdade de escolha daquele que consome, direito básico previsto no inciso II do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor e vinculado à correta, fidedigna e satisfatória informação sobre os produtos e os serviços postos no mercado de consumo. A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente, incompleta ou omissa, retira-se-lhe a liberdade de escolha consciente.
”

Desse modo, não comprovada a regularidade da contratação da Cesta de Serviços, é devido o ressarcimento dos valores pagos indevidamente a esse título, o que, no entanto, deverá ocorrer na forma simples, uma vez que não está evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CPC).

Quanto ao dano moral, para essa condenação o CDC impõe no art. 14 o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Sérgio Cavalieri Filho ensina:

(...)
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos
”
.
(Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111).

Nenhuma dessas circunstâncias foi demonstrada nestes autos, e a simples cobrança indevida, sem inscrição nos órgãos restritivos de crédito, geram mero aborrecimento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CARÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR E DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA PARCELA REFERENTE À CESTA DE SERVIÇOS. SÚMULA 83/STJ. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 83/STJ. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Acerca da exclusão da cobrança da denominada cesta de serviços, o Tribunal estadual firmou que não teria sido observado o necessário dever de informação do consumidor acerca de sua incidência e composição - art. 6o, III, do CDC. Também estampou a ausência de comprovação de serviços prestados, cobertos por referida tarifa. Essas premissas foram fundadas na apreciação fática da causa - Súmula 7/STJ.

2. A conclusão na origem, excluindo a cobrança da parcela denominada cesta de serviços, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior - Súmula 83/STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 1.858.865/CE, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021)

Desta Câmara:

APELAÇÃO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– CESTA DE SERVIÇOS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A informação adequada é direito básico do consumidor, de modo que cabe à instituição financeira prestar os esclarecimentos necessários para que ele possa optar pela opção de conta-corrente mais adequada à sua situação.

Se não cumprida essa obrigação o valor pago indevidamente a título de cesta de serviços deve ser restituído, porém na forma simples.

A cobrança imotivada sem anotação nos órgãos restritivos ou retenção de valores não gera dano moral.
(AP
1007486-30.2019.8.11.0015, julgamento em 1o/3/2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para declarar a ilegalidade da cobrança de tarifas de serviço e determinar a restituição na forma simples do indébito, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desembolso.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% desse ônus. Fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC em relação à apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023